Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-73.2021.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008177-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 535.865.571-91 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 535.865.571-91 (RECORRIDO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1008177-73.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ANTONIO CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
(art. 38 da Lei
nº
9.099/1995).
Fundamento
e
decido
. O
feito

comporta

julgamento

antecipado

por
ser
desnecessária
a
dilação

probatória
(art. 355,
inciso
I, do CPC).
Rejeito
a
preliminar
de
coisa

julgada
.
Os
autos nº 1011335-73.2020.
8.11.0015
em
que se
tinha
a
mesma
causa de
pedir
e
pedido

foram

extintos

sem

resolução
do
mérito
,
portanto
,
não

produzindo

coisa

julgada
material
conforme

dicção
do art. 486 do CPC: “O pronunciamento judicial que
não
resolve o
mérito

não

obsta
a que a
part
e

proponha
de novo a
ação
”.
Rejeito
a
preliminar
de
incompetência
.
Argumentou
a
defesa
que
a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica

dependeria
de
prova

pericial
,
contudo
,
não
é
essa
a causa de
pedir
dos autos, mas sim
a

imputação de fraude no med idor e cobrança a título de recuperação de consumo
,
bem

como
,
sendo a detentora da tecnologia a parte Ré reunia

todas as condições para demonstrar eventual anomalia no sistema
.
Rejeito
a
preliminar
de
falta
de interesse,
considerando
que a
dedução
de
tese

contrária

já
é
suficiente
para
tornar

controvertida
a
lide
,
bem

como

houve

a

apresentação
de
recurso

administrativo
o qual
foi

negado
pela
parte
Ré (id. 53462434, p. 07). As
custas

processuais

referentes
a
condenação

nos
autos
nº
1011335-73.2020.8.11.001
5
foram

comprovadas
no id. 118260058 e 118260061
estando

satisfeita
a
condição
de
procedibilidade
do art. 486, §2º do CPC.
Não

havendo

arguição
de
outras

preliminares
,
nem

vislumbrando

questões
de
nulidade

passo

a

análise
do
mérito
.
Ressai
dos autos que
após

inspeção

em
12/07/2019
na
UC de
titularidade
da
parte

Autora
(id. 53462434, p. 01-02)
apurou
-se “
procedimento
irregular no
medidor
” o qual
foi

substituído
. No
laudo

técnico
do IPEM-MT
realizado

em
26/08/2019 (id. 53462434, p. 03)
os

lacres

foram

apro
vados
,
porém
, o
medidor
, no
resultado
final

foi

reprovado
pois, “
não

está

funcionando
de
acordo
com o
Regulamento
Técnico
Metrológico
” e que “
não

foi

possível

realizar
o
ensaio
do
medidor
, pois o
mesmo

encontra
-se com
parafuso

emperrado
”. Ao final se
consi
gnou
que a
tampa
de
proteção

estava

embaçada
. Lastreado
em
tais
provas

houve
o
cálculo
da
recuperação
de
consumo
(id. 53462434, p. 06)
exigindo
o
pagamento
total de R$ 9.874,37 da qual o Autor
lançou

mão
da
presente

ação
para
questionar
. Pois
bem
, a
prem
issa

básica
seria a de que
o

medidor
de
energia

elétrica

foi

adulterado

não

apurando

fielmente
o
consumo
. Nesse
cenário
, o Autor se
beneficiou
de
tal

alteração

motivo

pelo
qual
deve

pagar
pela
recuperação
de
consumo
.
Contudo
,
após

a

análise
dos autos
não

se
vislumbra

qualquer

prova
cabal da
alegada

adulteração
no
medidor
de
energia
. O
caso

em

análise

esbara

em

básica

interpretação
de
texto
e das
informações

ali

disponíveis
no
laudo

técnico
.
Estas

são
as
informações

disponíveis
no
laudo
do IPEM-MT (id. 5346
2434, p. 03): De
início
o
medidor

até

então

instalado

na
UC da
parte

Autora

foi

aprovada

em
“
correspondência

ao

modelo
” e “
situação
dos
lacres
”
indicando
que
não

houve

qualquer

rompimento
do
lacre
o que
permite

descartar

qualquer

adulteração

forçada
.
To
davia
,
na
“
inspeção

geral
” o
medidor

foi

reprovado

sendo

que

o

motivo

consta
no campo “
notas
/
observações
” o qual
diz
: O

medidor

não

está

funcionando
de
acordo
com o
Regulamento
Técnico
Metrológico

acima

referenciado
.
Não

foi

possível

realizar
o
ensaio
do
medidor
, pois
o
mesmo

encontra
-se com
parafuso

emperrado
. O
medidor

encontra
-se com a
tampa
de
proteção

embaçada
. (
grifo

nosso
). Quanto a
este

último

apontamento
a
prova

técnica

não

esclareceu
qual seria a
correlação
entre a
limpidez
do
vidro

ou

acrílico

que constitui a tampa do medidor e sua

eficiência

na

medição
do
consumo
de
energia

elétrica
.
Igualmente
,
não

trouxe

qualquer

explicação
da
influência
de um
parafuso

emperrado
no
desempenho
do
medidor
. Ao que se
interpreta
das
informações

ali

prestadas
o
medidor

foi

reprovado

porque
,
estando
o
parafuso

emperrado
,
não

foi

possível

acesso

ao

medidor
para a
realização
dos testes. Tal
premissa
se
comprova

ao

observar
que a
tabela
de carga,
energia

ativa
e
reativa
se
encontram

em

branco
, o que indica que a
medi
ção

não

foi

efetivamente

realizada
. Em
seus

argumentos
a
parte

Autora

destacou
que
após
a
troca
do
medidor

em

julho
/2019 a
média
do
consumo
posterior se
manteve

próximo
a
média
do
aferido

anteriormente
. Nos seis meses
anteriores
a
substituição
,
janeiro

a
junho
, o
consumo

médio

foi
de 306,5 kWh.
Já

nos
seis meses posteriores,
agosto
a
janeiro
, a
média

foi
de 302,1 kWh
uma

diferença

média
de 4,4 kWh.
Sobre

tal

ponto
a
parte
Ré
manifestou
-se (id. 59852036, p. 12)
afirmando
que:
Não
obstante o
consumo

ter

se
mantido

em

uma

média

mesmo

após
a
substituição
do
medidor
,
tal

fato

não

desabona
as
demais

provas
que
foram

produzidas

nos
autos, pois é
certo
que
o

registro
de
consumo

tem

haver
com
os

hábitos
e o
consumidor

pode

ter

adotado

providencias
para
economiza
r

energia
logo
depois
de
deflagrada
a
irregularidade
, para que
não

houvesse
a
chamada

reação
de
consumo
. Ou
seja
,
reconhece
que a
média
de
consumo
se
manteve
,
praticamente

igual
, mas
atribuiu

tal

fato
a
mudanças

premeditadas
no
comportamento
da
parte

Autor
a
com
a

intenção
de
não

demonstrar
, de
imediato
a
discrepância

na

medição
.
Contudo
,
os

argumentos
da
defesa

não
se
mostram

embasados

em

prova

concretas
pois,
como

observado
, o
laudo
do IPEM-MT
reprovou
o
medidor
de
consumo
pois
não

conseguiu

acesso

em

raz
ão
do
parafuso

emperrado
e,
sem

a

efetiva

medição

não
é
possível

afirmar
que
houve

registro
a
menor
no
consumo
. Em
complemento
, a
defesa
se vale de
teoria
,
sem

qualquer

embasamento

mínimo
,
em
que o Autor
teria

alterado

seus

hábitos

apenas
para
não

demonst
rar
de plano
a

elevação
no
consumo
que
deveria
ser
registrado
com a
substituição
do
medido
.
Conclui
-se,
portanto
, que a
parte
Ré
equivocadamente

interpretou

em

desfavor
do
consumidor
um
laudo

técnico

fazendo

crer
que
nele

constavam

informações
de
uma

inef
iciência
no
registro
o que
motivou

uma

cobrança
de
quase
R$ 10.000,00 a
título
de
recuperação
de
consumo
. A
Resolução
nº 414/2010 da ANEEL,
vigente
à
época
dos
fatos
, indica ser
dever
da
concessionária
“
adotar
as
providências

necessárias
para
sua

fiel

cara
cterização
e
apuração
” (art. 129, caput)
devendo
, para tanto, “
compor
conjunto de
evidências
para a
caracterização
de eventual
irregularidade
” (art. 129, §1º) a ser
composto
de: I –
emitir
o Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
– TOI,
em

formulário

próprio
,
ela
borado

conforme
Anexo V
desta

Resolução
; II –
solicitar

perícia

técnica
, a
seu

critério
,
ou

quando

requerida

pelo

consumidor

ou

por

seu

representante
legal; III –
elaborar

relatório
de
avaliação

técnica
,
quando

constatada
a
violação
do
medidor

ou

demais

eq
uipamentos
de
medição
,
exceto

quando
for
solicitada
a
perícia

técnica
de que
trata
o
inciso
II; IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas

elétricas
; e V –
implementar
,
quando

julgar

necessário
,
os

seguintes

procedimentos
: a)
medição

fisc
alizadora
, com
registros
de
fornecimento

em

memória
de
massa
de, no
mínimo
, 15 (quinze)
dias

consecutivos
; e b)
recursos

visuais
, tais
como

fotografias
e
vídeos
. Diante das lacunas
deixadas

pelo

laudo
do IPEM-MT,
conforme

já

pontuado
, a
parte

Requeria

de
veria

ter

procedido

a

análise
do
histórico
de
consumo

nos

termos
do
inciso
IV,
entretanto
,
quando

aventada

tal

possibilidade
pela
parte

Autora
, a
conduta
da
parte

Requerida

foi

proferir

teoria
de que a
média
de
consumo
se
manteve

artificialmente

por

altera
ção

na

conduta
do
consumidor
. Na
ausência
de
qualquer

prova

a

efetivamente

demonstrar
a
falha

na

medição

deve
o
débito

questionado
ser
reconhecido

como

indevido
. Nesse
sentido
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA P
ESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É
ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia

elétrica
sob
a

alegação
de
irregularidade
no
medidor
, se, para tanto, a
con
cessionária

instruiu
o
procedimento

administrativo
com
perícia

técnica

inconclusiva
. [...] (TJ-MT - APL: 00025320920148110087 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de
Publicação
: 03/04/2018).
No id. 53589846
foi

concedida
tutela de
urgência
,
nos

seguintes

termos
: Isto
posto
, DEFIRO o
pedido

em
tutela de
urgência
, com
espeque
no art. 300 do CPC, de modo a
determinar
à
parte

promovida
que: 1)
suspenda
a
cobrança
do
débito

discutido

nos
autos;
2)
abstenha
-se de
incluir
o
nome
da
parte

promovente

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
; 3)
não

efetue
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
da
Unidade

Consumidora
nº 6/770980-1, e
caso

já
o
tenha

feito
, que
proceda

ao

restabelecimento

incontinent
i
,
até
ulterior
deliberação

deste

Juízo
, sob
pena
de
incidir

astreintes
a
serem

arbitradas

oportunamente
, se for o
caso
(
grifo

nosso
). Tutela
essa

cujos

efeitos

ainda

estão

vigentes
pois
não

houve

revogação

expressa
.
Contudo
, o
documento
de id. 123530530,

demonstra
que
deliberadamente
a
parte
Ré, a
descumpriu

levando
o
débito

discuto

nos
autos a
protesto

em
01/09/2022. Por
seu

turno
a
negativação
do
nome
da
parte

Autora
é
fato
que
influência

na

prolação
da
sentença
, a qual se
passa

a

analisar
com
lastro
n
o art. 493 do CPC. É
pacífico

na

doutrina
e
jurisprudência

pátria
que a
negativação
,
ao
que
o

protesto
é
equiparado
,
por

débito

indevido

implica

em

danos

morais
in
re

ipsa
. Vide: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA CA
RACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I. O
protesto

indevido

enseja
a
reparação

por

danos

morais
,
os

quais

independem
de
comprovação
no
caso

concreto

por

decorrer
do
próprio

ato

ilícito
do
causador
do
dano
. II. Na
fixação
do quantum da
indenização

por

danos

morais

devem
ser
levados

em

conta

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, tanto para que
não

seja

promovido
o
enriquecimento

sem
causa,
como
para que
não

seja

irrisório
de forma a
tornar

inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência

em

atos
de
igual

natureza
. (TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 27/04/2021, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 25/05/2021
). É
sabido
que a
condenação

em

danos

morais
é
baseada
no
prudente

arbítrio
judicial,
não

havendo
um
critério

matemático

ou

tabela
para
aferir
o “quantum”
indenizatório

pelo

dano

sofrido
.
Referido
“quantum”
deve

representar

uma

compensação

pelo
mal
sofrido
, mas
também
se
reveste
de
caráter

pedagógico
no
sentido
de
inibir

reiterações
do
fato

danoso

pelo

ofensor
. O valor
não

pode
ser
excessivo
a
ponto
de
ensejar

enriquecimento

sem
causa, mas
também

não

pode ser inexpressivo a ponto de tornar -se insignificant e
. Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para: a) CONFIRMAR a tutela de
urgência

concedida

nos
autos; b) DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do
débito
no valor de R$ 9.87
4,37
questionado

nos
autos; c) CONDENAR a
parte
Ré no
pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a
título
de
danos

morais

corrigidos

pelo
INPC a
partir
da data do
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ) e
acrescido
de
juros
de mora simples de 1%
ao

mês
a
partir
da

citação
(15/04/2021)
por
se
tratar
de
relação

jurídica

contratual
e d) DETERMINAR que a
parte
Ré, no
prazo
de 10
dias

efetue
a
baixa
no
protesto

lavrado
no 2º
Ofício
Extrajudicial
desta
Comarca sob
pena
de
incidência
de
multa-diária
a qual
fixo

em
R$ 200,
00
limitado

ao
valor da causa. Sem
condenação

em

custas

ou

honorários

advocatícios
(art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995).
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após

conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sen
do

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop-MT,
na
forma do art. 40 da Lei
nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Thiago Silva Mendes Juiz
Leigo

SENTENÇA Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo

Juiz
Leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
d
e
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007. Sinop/MT, (data
regi
strada
no
sistema
). (
assinado

digitalmente
) Walter Tomaz da Costa Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pela
parte

reclamada
,
sustent
ando
que: a)
foi

constatada

irregularidade
no
aparelho

medidor
da
parte

reclamante
,
fazendo
com que
ocorre
sse
"
captação
irregular de
energia
"; b) é
devida
a
recuperação
de
consumo
,
inexistindo

conduta

ilícita

cometida
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e)
deve
ser
julgado

procedente
o
pedido

contraposto
; e
f) a
parte

reclamante
é
litigante
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

f
atura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.202 o2.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)
.
A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
correta
e
precisa

demonstração
da
irregularidade

por

meio
de
laudo

técnico
,
torna
a
fatura

indevida
,
caract
erizando

conduta

ilícita
.

5. O
juízo

a quo

bem elucidou a questão, reconhecendo
que,
embora

tenha

sido

apurado
"
procedimento
irregular no
medidor
"
,

quando
da
inspeção
,
realizando
a
substituição
do
aparelho
, da
análise
dos autos "
não
se
vislumbra

qualquer

pr
ova
cabal da
alegada

adulteração
no
medidor
de
energia
. O
caso

em

análise

esbara

em

básica

interpretação
de
texto
e das
informações

ali

disponíveis
no
laudo

técnico
(...) do IPEM-MT (id. 53462434, p. 03)
".
Primeiramente
,
deve
ser
observado
que "
o
medidor

a
té

então

instalado

na
UC da
parte

Autora

foi

aprovada

em
“
correspondência

ao

modelo
” e “
situação
dos
lacres
”
indicando
que
não

houve

qualquer

rompimento
do
lacre
o que
permite

descartar

qualquer

adulteração

forçada
"
. N
o
entanto
, o
medidor

acabou

sendo

repr
ovado

porque
"
não

está

funcionando
de
acordo
com o
Regulamento
Técnico
Metrológico

acima

referenciado
.
Não

foi

possível

realizar
o
ensaio
do
medidor
, pois
o
mesmo

encontra
-se com
parafuso

emperrado
" e
ainda

constando
que "
O
medidor

encontra
-se
com a
tampa

de
proteção

embaçada
". Em
relação

a

essa

última

suposta

irregularidade
,
destaco
que "
a
prova

técnica

não

esclareceu
qual seria a
correlação
entre a
limpidez
do
vidro

ou

acrílico que constitui a tampa do medidor e sua

eficiência

na

medição
do
consumo
de
ene
rgia

elétrica
" e, d
o

mesmo
modo,
não

foi

apresentad
a
no
laudo

técnico
"
qualquer

explicação
da
influência
de um
parafuso

emperrado
no
desempenho
do
medidor
". Dessa forma,
não

pode
a
parte

reclamada

simplesmente

imputar

consumo

supostamente

recuperado

ao

rec
lamante
,
uma

vez
que
não

deu
causa à
possível

irregularidade

constatada
,
ainda

mais

quando

sequer

foi
esclarecido

corretamente
o
seu

motivo
. A
liás
,
deve
ser
observado
que "
o
laudo
do IPEM-MT
reprovou
o
medidor
de
consumo
pois
não

conseguiu

acesso

em

razão
do
p
arafuso

emperrado
",
destarte
, "
sem
a
efetiva

medição

não
é
possível

afirmar
que
houve

registro
a
menor
no
consumo
".

6.
Ademais
,
corrobora

esse

fundamento
o
fato
de que "
após
a
troca
do
medidor

em

julho
/2019 a
média
do
consumo
posterior [
do
consumidor
]
se
manteve

próximo
a
média
do
aferido

anteriormente
",
tal

como

alegado
pela
parte

reclamante
, inclusive, o
juízo
singular
observou
que "
Nos seis meses
anteriores
a
substituição
,
janeiro
a
junho
, o
consumo

médio

foi
de 306,5 kWh.
Já

nos
seis meses posterior
es,
agosto
a
janeiro
, a
média

foi
de 302,1 kWh
uma

diferença

média
de 4,4 kWh
". A
parte

reclamada

até

mesmo
"
reconhece
que a
média
de
consumo
se
manteve
,
praticamente

igual
, mas
atribuiu

tal

fato
a
mudanças

premeditadas
no
comportamento
da
parte

Autora
com
a
intenção
de
não

demonstrar
, de
imediato
a
discrepância

na

medição
",
argumentos

estes
que "
não
se
mostram

embasados

em

prova

concretas
",
razão

por
que
não

prosperam
,
ainda

mais

porque

deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

di
reitos
(art. 6º, VIII, CDC). Dessa forma, a
conclusão
a que se
chega
é de que a
parte

reclamada
, de
fato
e
equivocadamente
, "
interpretou

em

desfavor
do
consumidor
um
laudo

técnico

fazendo

crer
que
nele

constavam

informações
de
uma

ineficiência
no
registro

o que
motivou

uma

cobrança
de
quase
R$ 10.000,00 a
título
de
recuperação
de
consumo
"
. T
odavia
, a
concessionária

não

observou
as
disposições

normativas
da
Resolução
nº 414/2010 da ANEEL,
vigente
à
época
,
porquanto

não

adotou
as "
providências

necessárias
par
a
sua

fiel

caracterização
e
apuração
” (art. 129, caput)
devendo
, para tanto, “
compor
conjunto de
evidências
para a
caracterização
de eventual
irregularidade
” (art. 129, §1º)
",
motivo

pelo
qual a
referida

cobrança
é
indevida
e
caracteriza
a
falha

na

prestaç
ão
de
serviços
da
empresa

recorrente
.

7.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
O
protesto

consumado

em

nome
da
parte

reclamante
se
trata
do
único

restritivo

registrado
e
gera

dano
moral(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQU
ES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

8. O
juízo
si
ngular
observou
que no "
id. 53589846
foi

concedida
tutela de
urgência
"
determinando
a
suspensão
da
cobrança
das
faturas

impugnadas

nos
autos,
decisão
"
cujos

efeitos

ainda

estão

vigentes
pois
não

houve

revogação

expressa
",
mas
"
o
documento
de id. 123530530,
demonstra
que
deliberadamente
a
parte
Ré, a
descumpriu

levando
o
débito

discuto

nos
autos a
protesto

em
01/09/2022
".
S
oma-se
a

isso
o
fato
de que a
d
ívida

protestada

foi

considerada

i
rregular

pelo

primeir
o

grau
,
cujo

entendimento
se
mantém

neste

Órgão
revisor,
razão
pela qual é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e
do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES M
AIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11
/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do

débito

levado
a
protesto

em

nome
da
parte

reclamante
(R$
9.659,70) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
se
mostra
inferior
ao
que
vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

em casos semelhantes

(N.U 1042803-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024; N.U 1031999-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024; e N.U 1004734-77.2023.8.11.0037, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)
. Contudo, não tendo havido recurso da parte reclamante,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,o valor
fixado

na

sentença

será

mantido
.

10.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

a dmitida a reconvenção no rito dos Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
. N
o
caso

concreto
,
considerando
que a
reclamação

foi

j
ulgada

procedente
, com o
reconhecimento da ilegalidade do débito de recuperação de consumo
, o
pedido

contraposto
,
por

consequência
, é
improcedente
.

11.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte
da
reclamante

não
se
encontra

comprovada
e
,

nem

tampouco
,
que
almejava
o
enriquecimento

ilícito
. I
nclusive
,
em razão da procedência da reclamação, qualquer
alegação de litigância de má-fé fica afastada
.

12.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

13.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

14.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024